Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há vício de omissão quanto ao art. 48 da LC no 769/2008 do DF, bem como quanto aos “argumentos de cunho constitucional”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas no recurso inominado apresentado pelo embargante.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. O acórdão foi claro ao expor o entendimento de que “6. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).7. No caso, verifica-se que o recorrido exerceu exclusivamente a atividade de magistério por 4045 dias (id. 162064080 - Pág. 143).8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. 9. Assim, verifica-se adequado e legal o deferimento da readequação da aposentadoria com proventos proporcionais, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”.
7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada ponto e argumentação, desde que haja fundamentação de sua decisão.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e explanado, dispondo todas as razões de decidir.

V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.